Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003347-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELVIO GOMES DE MORAES JUNIOR - CPF: 932.373.246-04 (RECORRENTE), THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - CPF: 808.477.731-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DOCUMENTO PESSOAL ADULTERADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO DESCONHECIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A súmula 479 do STJ atribui as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando comprovado que terceiro fraudador contratou o empréstimo bancário, bem como abriu conta bancária em instituição financeira diversa, resta configurado o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço do banco, bem como o dever de restituir.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003347-38.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S.A e

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida(s):

Helvio Gomes de Moraes Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 919,71 (Novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), Data da Inclusão: 30/07/2021, discutido nesta demanda;

b) CONDENAR as reclamadas solidariamente a pagar ao reclamante, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 STJ).

c) DETERMINO que o Requerido Banco Pagseguro, promova a baixa definitiva da conta 00002022176-26, agência 0001.

Ante o pedido do Autor, determino que o valor oriundo do empréstimo indevido seja devolvido ao Banco Itaú, com a consequente baixa, o que deverá ser providenciado pela Demandada Pagseguro.

RATIFICO a liminar deferida em Id. nº 108924367.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

No presente caso o Reclamante alega que, em meados de agosto de 2021, passou a receber cobranças indevidas e, em dezembro/2021, foi informado que a cobrança se referia a empréstimo contratado em 09/06/2021, no valor de R$ 5.085,68, o qual foi disponibilizado em conta de titularidade do Autor com o Banco Pag Seguro.

Afirma que não possuía conhecimento de nenhuma conta em sua titularidade com o banco Pag Seguro e que não contratou quaisquer serviços, tendo buscado as vias administrativas, via e-mail, para a resolução do litigio com os referidos Bancos, no entanto, não obteve retorno.

Em 26/04/2022, entrou em contato novamente com o Banco PAG SEGURO e foi informado que o banco havia detectado uma possível fraude e que o dinheiro disponível na conta havia sido bloqueado, por medidas de segurança e que a par desta informação, tentou contato, por diversas vezes, com o banco Itaú mas este nada fez, continuando a realizar as cobranças e, posteriormente, tomou conhecimento que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 919,71 – datado em 15/07/2021.

Em contrapartida, o Banco PAG SEGURO aduz que a conta desconhecida pelo Autor foi cadastrada em 09/06/2021, sendo informado dados pessoais do Autor, tais como: nome da mãe, data de nascimento, nome completo e CPF. Ocorre que, em 18/06/2021, o banco solicitou o envio de alguns documentos para atestar a veracidade das informações (selfie segurando o documento pessoal, CNH e comprovante de endereço), no entanto, não foi encaminhado os documentos, de modo que o banco procedeu com o bloqueio da conta e, por fim, providenciou o encerramento da conta.

Afirma que a conta foi cadastrada com documentos contendo os dados da parte autora, razão pela qual se a mesma não reconhece a conta possivelmente seus documentos e dados pessoais foram fragilizados permitindo a criação de uma conta virtual em seu nome, bem como alega que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois o Autor foi vítima de crime. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou a minoração do quantum indenizatório.

Já o banco Itaú sustenta que houve a contratação de crédito, por meio de CREDIÁRIO AUTOMÁTICO PA, número 46513, em 09/06/2021, autorizada mediante biometria facial e envio de cópia de documento pessoal, sendo legítima a contratação. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença e/ou minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. O caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Analisando os autos, é incontroverso que o Autor foi vítima de fraude praticada por terceiros, o qual contratou empréstimo em seu nome e realizou a abertura de conta bancária com banco diverso.

Em que pese o Banco Itaú sustente a legalidade da contratação, verifica-se que a juntada da biometria facial e do documento pessoal encaminhado, no momento da contratação, comprovam que se trata de terceiro fraudador, conforme abaixo colaciono:

- DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR

- DOCUMENTO APRESENTADO PELO FRAUDADOR

Conforme extrai-se da exordial, o Reclamante tentou por diversas vezes resolver o problema pelas vias administrativas, no entanto, não obteve êxito, tendo, inclusive, as Rés se mantido inerte diante das solicitações do Autor.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados fraude na abertura de conta com dados de terceiros, qual seja, da parte Autora, além da contratação de serviços.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Inicialmente
destaco que as Rés não apresentaram provas da contratação do empréstimo pelo Autor, de modo que os documentos colacionados nos autos pela Primeira Reclamada ITAU UNIBANCO S.A comprovam ainda mais que o Autor foi vítima de fraude.
Uma vez que
é possível aferir que o documento pessoal apresentado no ato da contratação do empréstimo é falso, assim como a biometria facial, já que não trazem sequer semelhança com o Autor.
(...) Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Requerente, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO”.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui finalidade de atenuar os transtornos e danos acarretados ao Autor, pois os fatos narrados extrapolam o mero dissabor.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos pelos Reclamados, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
e os condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023